Tribunal: STF
Processo: ADI 7861
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Ação direta de inconstitucionalidade. Criação de cargos comissionados no Poder Judiciário do Estado da Bahia (Lei estadual nº 14.958/2025). Associação dos servidores e das servidoras do Judiciário (ASJB). Ausência de Legitimidade ativa ad causam.



I - O caso em análise



1. Insurge-se a autora contra a Lei estadual nº 14.958/2025, da Bahia, pela qual criados cargos de livre nomeação e exoneração no Poder Judiciário estadual.



II - Razões de decidir



2. Ausência de legitimação ativa ad causam. A Associação dos Servidores e das Servidoras do Judiciário (Asjb) não configura entidade de classe de âmbito nacional. Inexistência de atuação transregional em, pelo menos, nove Estados da Federação.



3. A simples dispersão geográfica de associados pelo território nacional não é elemento suficiente, por si só, para demonstrar o perfil nacional da entidade de classe. A caracterização do requisito espacial (caráter nacional) exigido das entidades de classe para efeito de instauração do controle concentrado (CF, art. 103, IX) pressupõe a comprovação da existência de atuação concreta e efetiva da entidade de classe em cada um dos nove Estados-membros, não bastando, para esse efeito, a mera alegação genérica da existência de associados dispersos pelo território nacional. Precedente plenário específico (ADI 7.761-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, j. 17.3.2025).



III - Dispositivo



4. Ação direta não conhecida.



    Decisão



    Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Associação dos Servidores e das Servidoras do Judiciário (Asjb) contra o inteiro teor da Lei estadual nº 14.958/2025, da Bahia, pela qual criados cargos de livre nomeação e exoneração no Poder Judiciário estadual.



    Eis o conteúdo do diploma legislativo impugnado:



    “Art. 1º Fica criado o cargo comissionado de Assistente Técnico de Juiz, de livre exoneração e nomeação, símbolo CC-AJ, em quantidade igual ao número de Magistrados de 1º Grau, com nomenclatura e valores constantes do Anexo I desta Lei, devendo integrar o Quadro de Pessoal do Poder Judiciário do Estado da Bahia.



    § 1º Compete ao Assistente Técnico de Juiz assistir os Magistrados de Primeiro Grau quanto aos aspectos técnico-jurídicos, desenvolvendo as seguintes atividades:



    I - elaborar pesquisas de legislação, doutrina e jurisprudência sobre os temas que envolvam processos sob responsabilidade do Magistrado;



    II - apoiar o Magistrado na utilização das ferramentas e dos sistemas de informação e dados;



    III - auxiliar o Magistrado no monitoramento e no acompanhamento dos parâmetros e das metas de gestão processual dos órgãos administrativos e de correição do Poder Judiciário;



    IV - conferir a regularidade dos atos preparatórios para a realização da audiência e demais atos processuais;



    V - executar atividades não analíticas de apoio direto à atividade jurisdicional e demais atividades correlatas, inclusive sob o monitoramento do Assessor do Magistrado.



    § 2º O provimento do cargo de Assistente Técnico de Juiz fica vinculado ao Magistrado de 1º Grau em efetivo exercício, cessando automaticamente com a vacância do cargo de Juiz.



    § 3º As nomeações para o cargo de que trata o presente artigo se darão de modo gradual, observando-se a ordem e os critérios das nomeações, definidos mediante ato da Presidência do Tribunal de Justiça.



    § 4º Para efeito de aplicação da norma do § 1º do art. 1º. da Lei nº 11.919, de 22 de junho de 2010, a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET terá o valor nominal constante do Anexo II desta Lei.



    Art. 2º O art. 315 da Lei nº 10.845, de 27 de novembro de 2007, passa a vigorar com os seguintes acréscimos:



    ‘Art. 315. (...)



    VIII - Assistente Técnico de Juiz, símbolo CC-AJ.’



    § 4º O cargo de Assistente Técnico de Juiz, de livre nomeação e exoneração, será provido por bacharéis em Direito, mediante indicação do respectivo Juiz e nomeados por ato do Presidente do Tribunal de Justiça."



    Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta da dotação orçamentária própria do Poder Judiciário, nos termos do art. 316 da Lei nº 10.845, de 27 de novembro de 2007, observada a disponibilidade orçamentária e financeira.



    Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”



    Alega-se que a legislação estadual estaria criando cargos em comissão para o exercício de atividades burocráticas, técnicas e operacionais, em desrespeito ao regime constitucional que reserva essa especial modalidade de provimento apenas às funções de direção, chefia e assessoramento, nos termos do art. 37, II e V, da CF e conforme a jurisprudência desta Casa (ADI 6.655 e Tema 1.010/RG).



    Busca-se, cautelarmente, a suspensão da eficácia jurídica da lei estadual impugnada e, no mérito, a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 14.958/2025, do Estado da Bahia.



    Breve o relatório, aprecio a admissibilidade do pedido.



    Ausência de legitimidade ativa ad causam



    Consta do ato constitutivo e do estatuto social da ASJB que a entidade sequer possui sede própria, pois opera a partir de espaço cedido pela FENAJUD, em caráter provisório.



    A alegação de que a autora caracterizaria entidade de classe de âmbito nacional apoia-se exclusivamente em declaração formal constante dos atos estatutários e do fato de existirem entre dirigentes e associados pessoas domiciliadas em nove Estados brasileiros.



    Resulta daí que a entidade associativa autora carece de legitimidade ativa ad causam, por não constituir entidade de classe de âmbito nacional.



    Como se sabe, a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que a legitimação ativa das entidades de classe, para a instauração do controle concentrado de constitucionalidade, pressupõe a satisfação do requisito constitucional da espacialidade — caráter nacional das entidades de classe (CF, art. 103, IX) —, evidenciado pela comprovação da atuação transregional da associação e de sua representatividade em, pelo menos, um terço dos Estados brasileiros (ADI 108-QO, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 13.4.1992).



    A satisfação do requisito espacial exige a comprovação de efetiva e concreta atuação associativa em cada um dos 09 (nove) Estados brasileiros, não bastando para esse fim a mera declaração formal nos estatutos sociais ou a referência genérica na inicial à congregação dos interesses da categoria, conforme inúmeros precedentes desta Corte:



    (...) 3. Ausência de documentos aptos a demonstrar o caráter nacional da arguente. A caracterização como entidade de classe de âmbito nacional não decorre da mera declaração formal, sendo necessária a prova da efetiva representatividade em pelo menos nove Estados da Federação. Precedente: ADI 108, rel. min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 5/6/1992.



    (ADPF 566 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 23-08-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 06-09-2019 PUBLIC 09-09-2019)



    “(...) 3. Ausente a comprovação do caráter nacional da entidade, consistente na existência de membros ou associados em pelo menos nove estados da federação, não bastante para esse fim a mera declaração formal do qualificativo nos seus estatutos sociais. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ADI 4230 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 01-08-2011, DJe-176 DIVULG 13-09-2011 PUBLIC 14-09-2011 EMENT VOL-02586-01 PP-00001)



    “(...) 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento da legitimidade ativa das entidades de classe para incoar o controle concentrado de constitucionalidade demanda a comprovação de seu caráter nacional, o qual não se configura com mera declaração formal em seu estatuto. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ADI 4751 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 06-09-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-204 DIVULG 19-09-2019 PUBLIC 20-09-2019)



    De outro lado, o simples fato de existirem, entre dirigentes e associados da autora, pessoas domiciliados em nove Estados diferentes não basta para conferir-lhe o status de entidade de classe de caráter nacional.



    A personalidade jurídica das associações não se confunde com a dos seus associados. Por isso, não se define o âmbito espacial de uma pessoa jurídica com base na origem dos seus membros.



    A espacialidade é um atributo da personalidade das pessoas naturais e jurídicas. Com relação às associações, esse atributo diz respeito ao vínculo da entidade associativa com um determinado território, podendo esse liame resultar do estabelecimento de sede, diretorias ou órgãos administrativos (domicílio natural — CC, art. 75, IV) ou do desempenho de suas atividades associativas (domicílio legal — CC, art. 75, §§ 1º e 2º).



    Desse modo, o primeiro dado objetivo a ser considerado, para efeito de averiguação da existência de representatividade adequada das associações em determinado Estado-membro, é o funcionamento de diretorias e órgãos administrativos no território estadual (CC, art. 75, IV).



    Não fosse assim, em tese, apenas (09) nove pessoas, domiciliadas em diferentes Estados, reunidas em ambiente virtual na internet, estariam aptas a constituírem sua própria entidade de classe de âmbito nacional e, consequentemente, instaurar o processo de controle concentrado de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, com clara violação da cláusula de representação adequada que inspirou a construção do requisito espacial.



    O simples fato de existirem associados residentes em determinado Estado não significa que lá a categoria esteja sendo efetivamente representada pela entidade de classe. Exige-se uma estrutura minimamente organizada, capaz de atender e dar voz à categoria no plano local, de modo que os interesses e as circunstâncias regionais sejam considerados no contexto dos debates de amplitude nacional.



    Outro aspecto de grande relevo é o desempenho efetivo das atividades associativas no território estadual. Não basta ocorrerem fatos de potencial interesse da classe para que se considere automaticamente estendida a dimensão espacial da associação até a região em questão. É preciso indagar sobre a existência de vínculos efetivos entre a associação e seu âmbito territorial de atuação, evidenciados pela atuação concreta da entidade associativa na região.



    Em suma, a simples dispersão geográfica de associados pelo território nacional não é elemento suficiente, por si só, para demonstrar o perfil nacional da entidade de classe, conforme precedente específico do Plenário de minha relatoria:



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CADASTRO NACIONAL DE MÉDICOS ESPECIALISTAS (DECRETO Nº 8.516/2015). ABRAMEPO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. 



    I - O CASO EM ANÁLISE



    1. Insurge-se a autora contra normas do Decreto nº 8.516/2015, que dispõe sobre o Cadastro Nacional de Médicos Especialistas. 



    II - RAZÕES DE DECIDIR 



    2. Ausência de legitimação ativa ad causam. A Associação Brasileira de Médicos com Expertise de Pós-Graduação (Abramepo) não configura entidade de classe de âmbito nacional. Inexistência de atuação transregional em, pelo menos, nove Estados da Federação. 



    3. A simples dispersão geográfica de associados pelo território nacional não é elemento suficiente, por si só, para demonstrar o perfil nacional da entidade de classe. A caracterização do requisito espacial (caráter nacional) exigido das entidades de classe para efeito de instauração do controle concentrado (CF, art. 103, IX) pressupõe a comprovação da existência de atuação concreta e efetiva da entidade de classe em cada um dos nove Estados-membros, não bastando, para esse efeito, a mera existência de associados dispersos pelo território nacional. 



    4. Caráter fragmentário da categoria representada. A categoria representada pela entidade associativa autora (médicos com expertise de pós-graduação) corresponde apenas a fração ou parcela da comunidade médica brasileira, o que descaracteriza, por si só, a legitimidade ativa da Abramepo, para a instauração do controle concentrado. Precedentes. 



    III - DISPOSITIVO



    5. Agravo regimental conhecido e desprovido.”



    (ADI 7761 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 17-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-03-2025 PUBLIC 21-03-2025)



    Admitir-se a legitimação extraordinária da ASJB significa atribuir-lhe a representação em juízo de interesses de uma comunidade muito mais ampla do que a dos seus associados, fazendo instaurar um processo coletivo em que a maioria dos membros do grupo, categoria ou classe estariam sendo, potencialmente, representados por quem defende interesses não coincidentes ou até contrários aos seus.



    Sendo assim, por ausência dos requisitos necessários à configuração da legitimação ativa ad causam, não conheço da ação direta.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente